Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.

1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza.

2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos.

3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas.

4. Ordem denegada.